Tribunal: STF
Processo: HC 95792
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DUPLO CRIME DE LATROCÍNIO (CONSUMADO E TENTADO) CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. APLICAÇÃO DA PENA DO DELITO CONSUMADO QUANTO AO DELITO TENTADO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 30 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. PENA-BASE ASSENTADA NO QUADRO FÁTICO DA CAUSA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.



    1. A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e das garantias constitucionais, especialmente a garantia da individualização do castigo. 



    2. Em matéria penal, a necessidade de fundamentação das decisões judiciais tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes.



    3. Não há ilegalidade ou abuso de poder se, no trajeto da aplicação da pena, o julgador explicita os motivos de sua decisão. O inconformismo do impetrante com a análise das circunstâncias do crime não é suficiente para indicar a evidente falta de motivação ou de congruência dos fundamentos da pena afinal fixada. 



    4. O exame do merecimento ou não da reprimenda, como fixada, exige o revolvimento do quadro fático-probatório da causa, incabível na via processualmente contida do habeas corpus. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a aplicação da pena prevista para o crime consumado, em caso de tentativa, nos exatos termos da parte final do parágrafo único do art. 30 do Código Penal Militar. Isto é, apenas nas situações em que o magistrado processante demonstre, a partir de dados empíricos convincentes, a excepcional gravidade da conduta protagonizada pelo sentenciado. Precedente específico: HC 66.938, da relatoria do ministro Néri da Silveira.



    6. Ordem denegada.